Tribunal: TJBA
Processo: 8139942-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139942-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Inexistência de contradição no julgado, o qual apreciou expressamente a ausência de provas suficientes para vincular as lesões a acidente de trabalho ou de trajeto, fundamento legítimo para indeferir o benefício acidentário. 2. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim. 3. O pedido de remessa à Justiça Federal não se sustenta, porquanto a ação possui natureza acidentária desde a origem, atraindo a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, § 3º, da CF/88, independentemente do resultado da análise do nexo causal. Embargos de Declaração a que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8139942-24.2022.8.05.0001, figurando como Embargante ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA SOUZA e embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).